Tribunal: TJBA
Processo: 8002804-41.2022.8.05.0154
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8002804-41.2022.8.05.0154 COMARCA DE ORIGEM:LUIZ EDUARDO MAGALHÃES PROCESSO DE 1.º GRAU: 8002804-41.2022.8.05.0154 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS LEONARDO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso em sentido estrito interposto por Pedro Henrique Santos Leonardo contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel (art. 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal), ao argumento de que teria agido em legítima defesa putativa, postulando, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal (art. 129 do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese de legítima defesa putativa autoriza a absolvição sumária do Recorrente; e (ii) estabelecer se os elementos probatórios constantes dos autos afastam, de forma inequívoca, o animus necandi, a justificar a desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo laudo de exame necroscópico, que atestou traumatismo cranioencefálico como causa da morte da vítima. 4.Os indícios de autoria mostram-se presentes, inclusive porque o Recorrente não nega a prática da conduta, sustentando apenas ter agido pensando estar diante de ameaça iminente. 5.A tese de legítima defesa putativa não encontra respaldo inequívoco nos autos, pois inexistem elementos seguros de que a vítima estivesse prestes a praticar agressão injusta contra o Recorrente. 6.O conjunto probatório indica que a agressão inicial partiu do próprio acusado, conforme relato testemunhal de que o Recorrente desferiu chute nas costas da vítima antes do golpe fatal com pedra de concreto. 7.A absolvição sumária por legítima defesa putativa exige prova manifesta e incontestável da excludente de culpabilidade, circunstância não verificada, diante da existência de versões divergentes sobre os fatos. 8.A definição acerca da configuração da legítima defesa putativa compete ao Tribunal do Júri quando a prova não evidencia, de forma estreme de dúvidas, erro plenamente justificável do agente. 9.A desclassificação para lesão corporal somente se admite quando inexistir dúvida quanto à ausência de dolo de matar, hipótese não configurada no caso concreto. 10.O uso de pedra de concreto contra a cabeça da vítima, região vital do corpo humano, aliado ao resultado morte por traumatismo cranioencefálico, evidencia, em juízo de cognição sumária, a presença de dolo, ao menos eventual, de matar. 11.A dinâmica delitiva, consistente em golpe desferido contra a vítima já caída ao solo, revela violência incompatível, em princípio, com mero animus laedendi. 12.A análise aprofundada do elemento subjetivo da conduta deve ser submetida ao Conselho de Sentença, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. IV. DISPOSITIVO E TESE 13.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.A absolvição sumária fundada em legítima defesa putativa exige prova inequívoca da excludente de culpabilidade, inviável quando houver versões conflitantes sobre os fatos. 2.A desclassificação do homicídio para lesão corporal somente é admissível quando a inexistência de animus necandi estiver demonstrada de forma incontestável. 3.O emprego de instrumento contundente contra região vital do corpo humano constitui elemento apto a evidenciar, em juízo de cognição sumária, o dolo eventual de matar. 4.Compete ao Tribunal do Júri apreciar teses defensivas relacionadas ao elemento subjetivo do crime quando a prova produzida não afasta de forma inequívoca a imputação de homicídio doloso. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 589; CP, art. 121, §2º, II e III; CP, art. 129. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 16/05/2023, DJe 19/05/2023. . STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 23/04/2013, DJe 30/04/2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8002804-41.2022.8.05.0154, da comarca de Luiz Eduardo Magalhães, em que figura como recorrente Pedro Henrique Santos Leonardo e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8002804-41.2022.8.05.0154)